Tribunal: TJDFT
Processo: 0748350-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748350-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: FERNANDO VIRGULINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21255560) interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de FERNANDO VIRGULINO DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora salarial. Eis o r. decisório hostilizado (ID 75785893 dos autos de referência): Conforme a Corte Especial do STJ (EREsp n. 1518169), a penhora de salários pode ser excepcionalmente deferida fora das hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, quando razoavelmente esgotados os demais meios e preservado percentual suficiente à manutenção digna do devedor e sua família. No presente caso, apesar das pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não houve pesquisa de imóveis nos cartórios do DF. Assim, não houve ainda esgotamento razoável dos demais meios executivos. A pesquisa de imóveis pode ser feita via SREI/eRIDF, pela própria parte nos cartórios do DF, no âmbito extrajudicial, e comprovada nos autos (mesmo no caso de insucesso na pesquisa de imóveis). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de salários. Intime-se. Concedo à parte o prazo de 15 dias para realizar a pesquisa de bens imóveis e comprová-la nos autos ou indicar outros bens à penhora, sob pena de suspensão da execução. O credor providenciou a juntada das certidões negativas dos Cartórios Imobiliários do Distrito Federal e reeditou o pleito de penhora, tendo o MM. Juízo novamente indeferido o pedido (ID 76611772 dos autos de origem). Inconformado, busca o recorrente o deferimento da liminar, a fim de obter a penhora de parte do salário do devedor, invocando a adoção de novel entendimento sobre os ditames insculpidos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de índole salarial, desde que a efetividade da tutela jurisdicional vindicada não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do agravado, deduzidas apenas as verbas compulsórias, ou, alternativamente, de percentual a ser definido pelo Tribunal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, verifica-se que o pedido formulado pelo credor tem fundamento na pesquisa realizada no Portal da Transparência do Distrito Federal onde consta remuneração mensal básica do devedor no valor de R$ 5.396,41 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) (ID 75271330). É incontroverso que valores almejados pelo recorrente para saldar o débito possuem natureza salarial. Cediço que os vencimentos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar, conforme entendimento albergado por esta insigne Corte de Justiça: A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1234171, 07223787320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque não se refere ao pagamento de prestações alimentícias. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 12 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador